Tribunal: TJDFT
Processo: 0738000-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738000-85.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARY EDUARDA CARNAUBA REIS AGRAVADOS: WA INVESTIMENTOS LTDA, HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARY EDUARDA CARNAUBA REIS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais n. 0714798-19.2025.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de WA INVESTIMENTOS LTDA e HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No caso em apreço, embora a agravante tenha postulado a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos suficientes que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Registre-se, no aspecto, que somente fora juntada declaração de hipossuficiência, extratos bancários da conta mantida junto à instituição financeira NU Bank, além de extrato de sua CTPS digital. Contudo, observa-se que a demandante afirmou, no contrato de consórcio impugnado no processo de origem (ID 242143255 na origem), firmado em 05/08/2024, a condição de “EMPRESARIO”, e o citado instrumento contempla o pagamento de parcelas mensais de R$ 2.885,25, montante consideravelmente elevado, considerando-se o alegado estado desemprego da autora registrado em 29/04/2024, segundo última anotação constante do extrato de CTPS acostado aos autos deste agravo de instrumento (ID 75975468). Observo, ademais, que o extrato bancário acostado ao ID 75975470 - pág. 4, além de restringir as atividades financeiras da autora ao breve período de 01/07 a 15/07 na instituição NU Bank, contempla a informação de que a agravante mantém outra conta bancária mantida junto ao Banco Bradesco (Agência: 2614 Conta: 13638-7), cujos extratos não foram anexados aos autos principais ou neste recurso. Conclui-se, nesse sentido, que a postulação à concessão da gratuidade de justiça deve ser complementada de documentação hábil a sua comprovação. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça acerca de sua atividade empresarial, bem como apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os extratos de todas as contas bancárias e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses – sobretudo aquelas mantidas nas instituições bancárias acima declinadas -, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025 às 17:20:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora (em substituição legal)